Tribunal: TCU
Processo: 004.633/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1506/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado do Rio de Janeiro em desfavor de José Iran Peixoto Júnior, como então Secretário Estadual de Infraestrutura e Obras do Rio de Janeiro (gestão: de 8/7/2014 a 30/11/2018), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC n.o 142/2007 (Siafi 632290) firmado entre a Funasa e a Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro (Seobras-RJ) sob o valor original de R$ 2.247.619,41 pelo aporte de R$ 2.022.857,47 em recursos federais e R$ 224.761,94 em recursos da contrapartida para a implantação do sistema de abastecimento de água no Município de São Francisco do Itabapoana - RJ, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 31/12/2007 a 7/5/2016; Considerando, de todo modo, que, no âmbito do TCU a a partir da análise sobre os documentos apresentados pela Seobras-RJ, com a manifestação da Funasa, a Secex-TCE teria assinalado que as obras executadas teriam alcançado a etapa útil com a respectiva funcionalidade, guardando a compatibilidade físico-financeira com o objeto pactuado, e, desse modo, o suposto dano ao erário não subsistiria; Considerando, então, que, após a análise final do feito (Peças 371-373), a Secex-TCE teria assinalado a insubsistência do dano ao erário, sugerindo, assim, o subsequente arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de comunicar o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sobre a eventual necessidade de regularização da titularidade do terreno em Poço Beira Rio, pois teria sido transferido da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) para a nova concessionária responsável pelos respectivos serviços públicos em São Francisco do Itabapoana - RJ; Considerando, portanto, que, tendo o parecer contado com a anuência do MPTCU, o Tribunal pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com o parecer da unidade técnica, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 004.633/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Iran Peixoto Júnior (CPF XXX.321.627-XX). 1.2. Entidade: Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro (Seobras-RJ). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.1.1. ao indicado pelo item 1.1 deste Acórdão, à Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro (Seobras-RJ), ao Município de São Francisco do Itabapoana-RJ, para ciência; 1.7.1.2. à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), para ciência, e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, para ciência e adoção das providências cabíveis em face, por exemplo, da eventual necessidade de regularização da titularidade do terreno em Poço Beira Rio, pois teria sido transferido da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) para a nova concessionária responsável pelos respectivos serviços públicos em São Francisco do Itabapoana - RJ; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.